Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-31.2020.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002416-31.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Desobediência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JUNIOR DE SOUSA LOPES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAYBSON AZEVEDO MENEZES - CPF: 030.112.501-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO VIEIRA PEREIRA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), IDENES MARCOS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 958.711.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WALCLEIDE LOPES registrado(a) civilmente como WALCLEIDE LOPES - CPF: 051.281.121-01 (VÍTIMA), JULIO CESAR LIMA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002416-31.2020.8.11.0004

APELANTE: JUNIOR DE SOUSA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – AMEAÇA [ART. 147,
CAPUT
, C/C ART. 61, II, F, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA – FRAÇÕES APLICADAS QUE SE MOSTRAM DESPROPORCIONAIS –
REDIMENSIONAMENTO – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO
IN RE IPSA,
SOFRIDO PELA VÍTIMA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As provas carreadas aos autos denotam que o réu proferiu ameaças e que estas provocaram considerável temor à vítima. A embriaguez voluntária não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. Precedentes do STJ.

Em observâncias aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser redimensionada a pena-base quando a fração utilizada para cada circunstância judicial desvalorada excede a 1/6 [um sexto].

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
[Enunciado 14-A da TCCR/TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002416-31.2020.8.11.0004

APELANTE: JUNIOR DE SOUSA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de JÚNIOR DE SOUSA LOPES, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pelo crime de ameaça [art. 147, Caput, c/c art. 61, II, f, ambos do Código Penal], apenando-o com 5 [cinco] meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 1.000,00 [um mil reais].

Almeja a absolvição por atipicidade da conduta, aduzindo que o apelante estava embriagado e
“não se recorda de nada”
. Subsidiariamente, pede a minoração da pena fixada e a exclusão da indenização fixada em favor da vítima.

Contrarrazões ministeriais pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, tão somente para que seja excluído o
quantum
estipulado a título de indenização por danos morais.

É o relatório.

.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002416-31.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 15/09/2020, JÚNIOR DE SOUSA LOPES ameaçou de morte WALCLEIDE LOPES, vulgo VANESSA, que é sua irmã, e o namorado dela, JÚLIO CESAR LIMA DOS SANTOS, de 17 [dezessete] anos de idade.

A vítima declarou na fase investigativa:

“Que é transexual, e prefere ser chamado pelo nome de VANESSA; que é irmã da pessoa de JÚNIOR DE SOUSA LOPES, e que seu irmão não aceita sua orientação sexual e seu relacionamento com JÚLIO CESAR LIMA DOS SANTOS (17 anos); que na data de hoje, 15/09/2020, JÚNIOR esteve na kitnet da declarante e lhe ameaçou e injuriou, dizendo que “não aceitava viado na família e que iria matar a declarante e seu convivente”, tendo pego uma faca na casa da vizinha e obrigado a declarante a se trancar em casa e chamar a polícia; que seu irmão está usando tornozeleira, é ex-presidiário, tendo respondido pelo crime de tráfico de drogas, ficando mais de cinco anos no presídio de Água Boa/MT; que a convivente do seu irmão, MARIA DO CARMO VIEIRA PEREIRA LUZ, aceita o relacionamento da declarante e ajuda a tentar convencer JÚNIOR a aceitar também; que JÚNIOR e MARIA DO CARMO fazem uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes, fazendo com que fique agressivo e violento, e que sempre que está embriagado vai atrás da declarante para fazer ameaças e lhe injuriar; que teme pela sua vida e de seu convivente; que queria apenas poder viver seu relacionamento em paz e não ser perseguida pelo seu irmão”.

MARIA DO CARMO, esposa de JÚNIOR, relatou o seguinte:

“Que é convivente da pessoa de JÚNIOR DE SOUSA LOPES, e que o mesmo é muito nervoso e não aceita o relacionamento do irmão WALCLEIDE LOPES, transexual VANESSA, com o menor JÚLIO CESAR LIMA DOS SANTOS; que aproximadamente às 19h00 saiu para ir ao Supermercado Marcones, no Bairro Vila Maria, e ao voltar passou pela casa de sua cunhada VANESSA; nisso já encontrou JÚNIOR ameaçando VANESSA e seu convivente e a Polícia Militar no local, tentando apaziguar a situação; que confessa ter ficado alterada com a prisão de JÚNIOR, porém foi apenas nervoso; que entende que ele deve ficar detido para responder pelos crimes que cometeu e que deve deixar sua irmã em paz”.

Interrogado, JÚNIOR respondeu:

“Que não são verdadeiras as acusações formuladas, acrescentando que sua genitora deixou de herança uma residência, localizada no bairro Vila Maria, local onde o interrogando reside, sendo que seu irmão WALCLEIDE LOPES queria colocar seu companheiro JÚLIO CESAR LIMA DOS SANTOS para morar nesta mesma residência e o interrogando não aceitou porque já tem muitas pessoas na casa, somos seis irmãos, os quais têm crianças, e todos frequentam o local; pelo menos se ele construísse um cômodo para ele, eu poderia até aceitar; que segundo o interrogando, atualmente não está mais residindo nesta casa, pois casou e mudou de lá; que seu irmão colocou na cabeça que o interrogando não aceita sua orientação sexual, o que, segundo ele, não é verdade; que perguntado ao interrogando o que estava fazendo na residência de seu irmão quando a PM foi acionada, respondeu: ‘doutor, pra falar a verdade eu não me lembro o que aconteceu e nem o que fui fazer na casa dele; eu havia bebido bastante e estava embriagado; que segundo o interrogando, não se recorda se resistiu e desobedeceu as ordens dos policiais; que segundo o interrogando a sua tornozeleira eletrônica está desligada, pois faz o carregamento no período noturno”.

Na instrução processual, VANESSA reiterou as declarações prestadas na fase policial, esclarecendo que seu irmão JÚNIOR
“caçou briga com CESAR, correu na casa da minha mãe e pegou uma faca”
, e disse que
“não aceita casal de gays na família”
e, por tal razão, iria matá-los,
“onde a gente estivesse ele ia achar nós”
. Acrescentou que, até os quinze anos de idade, ocultou sua orientação sexual da família, porque JÚNIOR jamais aceitou sua homossexualidade, razão pela qual sempre evitou contato com ele,
“a gente nunca foi de conversar”
. Ao final, disse que os demais irmãos a respeitam, que
“o problema é só ele”
.

MARIA DO CARMO, esposa de JÚNIOR, disse em juízo que em momento algum viu seu marido ameaçar VANESSA ou JÚLIO CESAR. Confrontada pelo Ministério Público quanto às declarações prestadas na fase inquisitiva, reiterou não ter visto qualquer ameaça. Disse que no dia
“todo mundo estava bebendo”
, e o que
“entre eles, toda vez que bebem, é normal essas brigas”
.

JÚNIOR foi interrogado e negou a prática do crime relatando:
“não tenho muita lembrança, porque no dia eu tinha bebido bastante, mas esse meu irmão, eu cuidei dele quando era pequeno, jamais eu chegaria ao ponto de pegar uma faca ou matar o meu irmão, eu nunca faria uma coisa dessa, jamais. Se eu falei alguma coisa que ofendi ele, eu estou envergonhado da minha atitude, estou completamente arrependido, fiquei sem compreender a falha da minha memória, fiquei sem lembrar das coisas no outro dia, estou com vergonha do meu irmão, estou arrependido, é só isso doutor”
.

As declarações prestadas pela vítima, em juízo, demonstram que ela ficou atemorizada com a ameaça de morte, pois desde a sua infância sempre foi rejeitada pelo irmão em razão de sua orientação sexual, motivo por que deixou o convívio familiar aos quinze anos de idade, quando assumiu sua homossexualidade, por medo de represálias de JÚNIOR.

A propósito, vale lembrar que o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no dia dos fatos.

Assim, não remanesce dúvida de que a conduta do réu se amolda ao tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal, conforme se vê nos seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO EM HARMONIA COM DEPOIMENTO DA VÍTIMA – AMEAÇA CARACTERIZADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - CRIME CONFIGURADO COM O DEMONSTRADO DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizado o crime de ameaça, com suficientes elementos probatórios e o relato harmonioso da vítima, não há se falar em absolvição. Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo específico no crime de ameaça, visto que para a caracterização do delito,
basta seja demonstrado o desequilíbrio emocional da vítima, resultado da ação realizada em seu desfavor pelo ofensor
(TJ/MT, Ap 93460/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT DO CP C/C ART. 7o DA LEI 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – I. ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DISCUSSÃO ANTERIOR – INDIFERENÇA –
AMEAÇAS QUE CAUSARAM TEMOR À VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA
[...] I. Não há que se cogitar de atipicidade da conduta de ameaça quando os depoimentos da vítima demonstram de forma clara e inequívoca o medo gerado pelas ameaças proferidas pelo Apelante, ainda, que ocorridas durante uma discussão; [...]
(TJ/MT, Ap 89223/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017).

No tocante à alegada
atipicidade da conduta
em razão da
embriaguez
de JÚNIOR, é pacífico na jurisprudência que a embriaguez voluntária
não exclui a culpabilidade
. Nesse sentido:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que
a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja,
considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito
." (AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original). [...] (AgRg no AREsp 1551160/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020).

Portanto, não tem respaldo a pretensão defensiva, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Contudo, a dosimetria da pena merece reparos, porque foi exageradamente recrudescida.

Verifico que, na primeira etapa dosimétrica, foi negativada a culpabilidade em razão de JÚNIOR
“
não aceitar o fato da sua irmã ser uma mulher trans”
.

Procede a fundamentação adotada, pois a homofobia é desvalor que transcende a culpabilidade do agente.

No entanto, o juízo singular triplicou a pena-base em razão de uma única circunstância judicial, o que se afigura excessivo.

Filio-me ao entendimento sedimentado na Corte Cidadã, no sentido de que deve ser adotada a fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial que negativar,
verbis
:

[...] Apesar de a legislação brasileira não prever um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observadas as peculiaridades do caso concreto;
a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve, em média, seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa
; no mesmo sentido em relação à agravante da reincidência, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. [...] (AgRg no HC 552.023/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020 - destaquei).

Assim, fixo a reprimenda basilar em 1 [um] mês e 5 [cinco] dias de detenção.

Na fase intermediária, em razão da presença da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, e da condição de reincidente do réu, a pena foi acrescida em mais 2 [dois] meses, o que igualmente merece reparo, razão pela qual redimensiono a pena intermediária em
1 [um] mês e 17 [dezessete] dias de detenção
, que
torno definitiva
por não incidirem causas de aumento ou diminuição na fase derradeira.

Quanto à verba indenizatória fixada, a defesa almeja a sua exclusão ao argumento de que não houve contraditório prévio acerca do tema, tampouco comprovação do dano.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.675.874/MS, submetido ao rito dos repetitivos [art. 1.036 do CPC, c/c o art. 256, I, do RISTJ], aprovou, em 13/12/2017, o Tema n. 983, por unanimidade, firmando a seguinte tese:

Tema 983 – TESE
: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A Corte Cidadã concluiu pela desnecessidade de prova do dano,
bastando que haja pedido expresso
, o que se verifica na exordial acusatória.

No mesmo sentido, outros julgados daquela Corte externam idêntico entendimento acerca da prescindibilidade da prova do
dano moral
por parte da vítima:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.o 11.719/2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo. 2.
O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

Assim,
“a aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito – se comprovado – é que o juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo”
[trecho do voto proferido pelo Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR no REsp n. 1.651.518/MS, 6a Turma, DJe 13/06/2017].

Esse entendimento foi consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte com a edição do Enunciado 14-A,
verbis
:

14-A
- A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito [destaquei].

Portanto, basta que haja pedido expresso na exordial acusatória para que o dano moral possa ser mensurado pelo magistrado sentenciante.

Ademais, no caso dos autos, a vítima relatou que, ao longo de toda a sua vida, era constantemente repreendida e rejeitada pelo réu, que não aceitava sua homossexualidade, de modo que não vislumbro excesso no valor fixado, de R$ 1.000,00 [um mil reais], razão pela qual o mantenho.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de JÚNIOR DE SOUSA LOPES,
apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade
imposta, fixando-a em
1 [um] mês e 17 [dezessete] dias de detenção
, mantida, no mais, a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021